Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APREENSÃO DE BARRAS DE FERRO NA POSSE DO CONDENADO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. MATERIALIDADE. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.

É prescindível laudo pericial para a demonstração da materialidade da falta grave, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, uma vez que o potencial lesivo de 9 pedaços de ferro, tipo vergalhão, é evidente. Ademais, não há previsão legal para tal exigência. Precedentes do TJDFT e STJ.

É proporcional a perda na fração máxima de 1/3 (um terço) dos dias remidos, pois, no caso, foram retirados da estrutura da cela 9 pedaços de ferro, tipo vergalhão, totalizando 2 metros e 30 cm. Destaca-se, ainda, que a posse de pedaços de ferro é conduta que traz grave risco à vida e integridade física dos demais sentenciados e dos próprios servidores que atuam nos presídios, além de gerar profunda instabilidade no sistema carcerário, fomentando o comércio ilegal e demandando a atuação de inúmeros servidores quando, por meio de seu uso, são deflagradas verdadeiras guerras nos pátios das unidades prisionais. Assim, diante da gravidade da conduta, adequada a sanção aplicada.

Agravo desprovido.